Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-63.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005605-63.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEIVERSON TOME MORAES RODRIGUES - CPF: 052.011.501-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEZIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 003.831.341-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO –

NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS – QUANTIDADE DA DROGA –CONDUTA DE TRAZER CONSIGO – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – DROGAS LOCALIZADAS EM UM MATAGAL – MERA ALEGAÇÃO – NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – ARMA NA CINTURA DO APELANTE - DELITO DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – QUANTIDADE DE MACONHA [1KG] – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – JUSTIFICAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – ATENUANTE GENÉRICA - FRAÇÃO REDUTORA – 1/5 – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A TRAFICÂNCIA ANTERIOR E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – PRISÃO EVENTUAL DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – PRIMARIEDADE, INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A conduta de trazer consigo considerável quantidade da droga [
1kg de maconha] também
se mostra compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção de aproximadamente 1000 (mil) cigarros da droga, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213, do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

A escusa do apelante, dissociada de quaisquer provas produzidas, não se apresenta “
suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente [...] pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

O c. STJ possui entendimento de que a mera referência à condenação do apelante, também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no mesmo processo,
“sem esclarecimentos quanto às circunstâncias do delito, não constitui motivação apta a justificar o afastamento da minorante, tendo em vista que não é possível extrair a conclusão de que há dedicação às atividades criminosas exclusivamente em razão desse fato, que inclusive ensejou condenação própria”
(STJ - AgRg no HC: 558970/RS).

Se o apelante é primário, tem bons antecedentes e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

A primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1005605-63.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): GEIVERSON TOME MORAES RODRIGUES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
GEIVERSON TOME MORAES RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U
1005605-63.2021.8.11.0042
), que o condenou por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003– (ID 145868066).

O apelante sustenta que: 1)
inexistem provas suficientes para condenação dos crimes; 2)
“o apelante é primário e possuidor bons antecedentes criminais”
, a caracterizar o tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas do tráfico de drogas (ID 145868098).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 145868101).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal - Acusado condenado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo – arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 14, da Lei nº. 10.826/2003 – Irresignação defensiva – absolvição por ausência de provas – inviabilidade – Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Apelante preso, em via pública, portando arma de fogo e com os entorpecentes – contexto probatório harmônico e firme – ausência de elementos de que os Policiais Militares teriam mentido para incriminar o Apelante – negativa de autoria isolada – manutenção do édito condenatório – dosimetria – tráfico privilegiado – possibilidade – fundamentação inidônea – mera menção à condenação por porte de arma de fogo no mesmo contexto não é suficiente para demonstração de dedicação à atividades criminosas – necessidade de fundamentação em elementos concretos – entendimento do STJ - Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 150735693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 25 de março de 2021, por volta das 18h30, na Rua J, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, o denunciado Geiverson Tome Moraes Rodrigues, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 1,015 kg (um quilograma e quinze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.74162-01). Na mesma data, o denunciado trazia consigo 01 (um) revólver, marca Taurus, Calibre .38, número de série DX315549, bem como 04 (quatro) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Geiverson Tome Moraes Rodrigues como incurso nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 14, da Lei 10.826/03.”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 145868007).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do e dosou as penas do tráfico, nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 53376155) e em seguida pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 53376166), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “E”/“F2” de substâncias proscritas. Já a materialidade do delito de porte de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), por ser de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência (TJMT – Enunciado n. 37), e quanto a isso não restam quaisquer dúvidas, já que comprovado pelo auto de Prisão em Flagrante (Id. 53376150); Auto de Apreensão (Id. 53376155), Boletim de Ocorrência (Id. 53375869, fls. 06/08); Relatório Policial (Id. 53376168) e Laudo Pericial atestando a eficiência da arma de fogo e munições apreendidas (Id. 55495710). [...]

Denota-se que o acusado em seu interrogatório judicial negou a propriedade de toda a droga apreendida, [...].

Diferentemente disso, o policial militar EROS ROGÉRIO BARROS ARAÚJO, em depoimento prestado em juízo, descreveu a ocorrência cautelosamente, [...]

Concernente à alegação do acusado de que a substância tóxica apreendida em seu poder foi “plantada” pelos policiais militares, a fim de incriminá-lo, registro que não há provas nos autos que a corroborem. Aliás, não foram sequer produzidas provas contrárias aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los. Insta consignar que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria. Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado. Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser. [...]

Também não convence que mais de um quilograma de maconha e uma arma de fogo estaria dispensado em um matagal, mesmo sendo num local “ermo” e “perigoso”, como afirmou o PM EROS ROGERIO BARROS ARAUJO. Além disso, o fato de a abordagem ter ocorrido de forma eventual rechaça qualquer alegação ou mesmo insinuação de que a droga tenha sido lá depositada pelos próprios militares que atenderam a ocorrência, como quer fazer crer o acusado.[...]

Concernente ao delito tipificado no art. 14, da Lei nº. 10.826/03, razão assiste ao Ministério Público ao pugnar pela condenação do acusado. Com efeito, o termo juntado no Id. 53376155 descreve a apreensão de 01 (um) revólver Taurus (brasil), nº série DX315549, e 04 (quatro) munições intactas. A despeito da negativa de propriedade do acusado, o conjunto probatório amealhado aos autos demonstra que referida arma de fogo e as munições foram encontradas em poder do réu. Neste sentido destaco o seguinte trecho extraído do depoimento judicial do PM EROS ROGERIO BARROS ARAUJO: [...]

[...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado GEIVERSON TOME MORAES RODRIGUES, brasileiro, ajudante de calheiro, nascido em 25.06.2000, natural de Itiquira/MT, inscrito no CPF n. 052.011.501-52, filho de Geovani Queiroz Rodrigues e Suzeli Maria de Moraes Campos, residente na Rua 39, Lote 38, Quadra 175, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e artigo 14 da Lei n. 10.826/03

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, in casu, não há que se falar em majoração da pena base, porquanto o condenado é primário e não ostenta registros policiais (Id. 90747325). Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa. Segunda Fase: Nesta fase, denota-se que o condenado, à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, posto que nascido em 25.06.2000 e os fatos ocorreram em 25.03.2021, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Assim sendo, REDUZO a pena nesta fase em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa. Por não haver circunstância agravante a ser considerada, FIXO a pena nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Terceira fase: Sobre a causa de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico, assiste razão o Ministério Público ao pugnar pelo afastamento do referido benefício. É que na linha de jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o afastamento do tráfico privilegiado é mantido nas hipóteses em que o comércio espúrio de drogas é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo. [...]

Por isso, NEGO o benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico, por estar presente situação de dedicação as atividades criminosas. Por essa razão e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor GEIVERSON TOME MORAES RODRIGUES, brasileiro, ajudante de calheiro, nascido em 25.06.2000, natural de Itiquira/MT, inscrito no CPF n. 052.011.501-52, filho de Geovani Queiroz Rodrigues e Suzeli Maria de Moraes Campos, residente na Rua 39, Lote 38, Quadra 175, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 550 (quinhentos e cinquenta) dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]Nos termos do art. 69 do Código Penal, EFETUO a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o Réu GEIVERSON TOME MORAES RODRIGUES, brasileiro, ajudante de calheiro, nascido em 25.06.2000, natural de Itiquira/MT, inscrito no CPF n. 052.011.501-52, filho de Geovani Queiroz Rodrigues e Suzeli Maria de Moraes Campos, residente na Rua 39, Lote 38, Quadra 175, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 145868066)

Pois bem.

As

materialidades dos crimes imputados ao apelante estão comprovadas pelos Termo de Apreensão (ID 145870334), Laudo Pericial de Drogas nº 3.14.2021.74162-01 (ID 145870345) e Laudo Pericial de Arma de Fogo nº 2.3.2021.43436-01 (ID 145868008), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos
Eros Rogerio Barros Araújo, policial militar (ID 145870328), Clezio Luiz de Oliveira, policial militar (ID 145870328), e interrogado GEIVERSON TOME MORAES RODRIGUES, apelante (ID 145870328).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Eros Rogerio Barros Araújo e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID’s
145868052 a 145868054
).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Eros Rogerio Barros Araújo e Clezio Luiz de Oliveira
] descreveram, de forma coesa, na fase policial e foi ratificada, em Juízo, por Eros Rogerio Barros Araújo, as apreensões de 4 (quatro) porções de maconha, pesando aproximadamente de 1kg (um quilograma), R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), 1 (um) revólver Taurus, calibre .38 e 4 (quatro) munições do mesmo calibre.

As narrativas [dos referidos agentes policiais] são convergentes no sentido de que: 1) a equipe policial, em patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante, em via pública, com um
“volume”
na cintura, carregando uma
“sacolinha”
, motivo pelo qual fizeram a abordagem; 2) na revista pessoal, encontraram uma arma de fogo na cintura do apelante e, na sacola, 4 (quatro) porções de maconha que carregava,

os quais ao perceberem a aproximação da viatura, dispensou ao solo um invólucro contendo 1 (uma) porção de maconha, pesando
2,55g (dois gramas e cinquenta e cinco centigramas)
; 3) a busca se estendeu até o interior do seu imóvel, mas nada foi encontrado.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre a qual “trazer consigo” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A conduta do apelante de trazer consigo, considerável quantidade de maconha [
1kg],
mostra-se compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção de aproximadamente 1.000 (mil) cigarros da droga, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213, do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Anote-se que nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br).

Noutro giro, a mera alegação de que as drogas e a arma de fogo teriam sido localizadas em uma área de mato, além de fantasiosa,
“não convence que mais de um quilograma de maconha e uma arma de fogo estaria dispensado em um matagal, mesmo sendo num local “ermo” e “perigoso”, como afirmou o PM EROS ROGERIO BARROS ARAUJO. Além disso, o fato de a abordagem ter ocorrido de forma eventual rechaça qualquer alegação ou mesmo insinuação de que a droga tenha sido lá depositada pelos próprios militares que atenderam a ocorrência [...] demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório nos autos é coerente, harmônico e demonstra de forma clara que a droga apreendida era de propriedade do réu”
, como bem pontuado pelo Juízo singular
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – ID 145868066)

A escusa do apelante, dissociada de quaisquer provas produzidas, não se apresenta “
suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Nesse quadro, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras da traficância.

Por seu turno,
a apreensão da arma de fogo
calibre .38, número de série nº série DX315549, e 4 (quatro) munições intactas, na cintura do apelante, está devidamente comprovada pelas declarações dos policiais militares Eros Rogerio Barros Araújo e Clezio Luiz de Oliveira
, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Se o apelante portava arma de fogo [
“eficiente para a produção de tiros/disparos”
], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, a justificar sua condenação.

Nesse sentido, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente [...] pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018).

Portanto, mantem-se a condenação do apelante pelo porte de arma de fogo de uso permitido.

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas.

O Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em razão da quantidade de droga apreendida.

A apreensão de 1kg (um quilo) de maconha justifica a elevação da reprimenda inicial na fração de 1/5 (um quinto) consoante entendimento do c. STJ em situação de semelhante quantidade de droga - 935g de maconha - (AgRg no AREsp n. 2.213.143/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Sendo assim, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, Art. 65, III), todavia reduziu a pena em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Não obstante, o c. STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da
pena
pela incidência das atenuantes genéricas,
“salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa”
(AgRg no HC n. 539.585/MT).

Ausente justificativa para redução em patamar inferior, redimensiona-se a pena provisória para 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, visto que não há circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o juiz da causa afastou o seu reconhecimento por ter o paciente praticado a traficância no mesmo
“contexto em que houve apreensão de arma de fogo”
.

No caso, o apelante é primário, não registra condenações por fatos criminosos anteriores/posteriores (Sistema
Primus
e SIAP), a sua prisão decorreu de patrulhamento de rotina e inexistem nos autos informações relativas a investigação prévia e/ou traficância anterior atribuída a
GEIVERSON TOME MORAES RODRIGUES.

O c. STJ possui entendimento de que a mera referência à condenação do apelante, também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no mesmo processo,
“sem esclarecimentos quanto às circunstâncias do delito, não constitui motivação apta a justificar o afastamento da minorante, tendo em vista que não é possível extrair a conclusão de que há dedicação às atividades criminosas exclusivamente em razão desse fato, que inclusive ensejou condenação própria”

(STJ - AgRg no HC: 558970 RS 2020/0019098-2, Relatora: Min. Laurita Vaz – 1º.12.2021)
.

Frise-se,
“ainda que a quantidade de substancias apreendidas não seja ínfima, a simples menção na sentença de ter sido apreendida em poder do Apelante arma de fogo juntamente com os entorpecentes não gera a conclusão de que se dedique à atividades criminosas, sendo, portanto, inidônea a fundamentação”
, como bem pontuado pela i. Procuradora de Justiça (Ana Cristina Bardusco Silva – ID 150735693).

Em suma, inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Sob essa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

Por efeito, aplica-se a fração redutora de 2/3 (dois terços), a tornar a pena final do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Reconhecido o concurso material entre o tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, Art. 33,
“caput”
) com o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, Art. 14), totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto (CP, Art. 33, § 2º “c”).

Enfim, a primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 3 (três) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Outrossim,
DETERMINA-SE
a expedição do alvará de soltura de GEIVERSON TOME MORAES RODRIGUES, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023